Tribunal: STF
Processo: RE 1463741
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 12) da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de Santa Catarina.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao ter afastado a incidência do disposto nos arts. 19-E e 26 do Decreto n. 3.048/1999 (com a redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) na análise da manutenção da qualidade de segurado e no preenchimento do requisito de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade, ofende o contido nos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, bem assim a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB/88 e Súmula Vinculante n. 10).



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem baseou-se no teor de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício de salário-maternidade, declarar ter a parte recorrida a qualidade de segurada e, ainda, ter preenchido o requisito da carência mínima de contribuições.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto idêntico, aponto o que restou decidido no ARE 1.418.302, de minha relatoria; no RE 1.422.070, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no RE 1.463.743, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    Por fim, no que se refere à alegação de infringência à cláusula de reserva de plenário, registro que o Pleno da Suprema Corte, no julgamento do ARE 868.457 RG (Tema n. 805), Relator o ministro Teori Zavascki, assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez que nenhum dos dois, considerada a configuração atribuída pelo legislador, funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    Extraio da síntese do acórdão, por importante, o fragmento a seguir:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    [...]



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente